Tribunal: TJMT
Processo: 1018128-36.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018128-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON MIRANDA DE LARA - CPF: 001.051.431-70 (RECORRENTE), RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.061-26 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (RECORRIDO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a inscrição em dívida ativa decorrente de débito anterior a entrega das chaves, resta configurado o dever de indenizar a título de dano moral.

“É com a entrega das chaves, momento da transferência da posse direta do imóvel, que nasce o dever de pagamento de IPTU pelo adquirente, constituindo-se e prática abusiva exigir o pagamento pelo consumidor, ainda que previsto em contrato, em cláusula abusiva, o dever de pagamento desde a assinatura do contrato. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas decorrentes do imóvel a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora.” (N.U 1024337-55.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018128-36.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Anderson Miranda de Lara

Recorrido(s):

Kasual Incorporadora e Construtora Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, OPINO por:

1.

RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

2.

DECLARAR A NULIDADE das cláusulas contratuais que transferem ao Requerente a Responsabilidade pelo pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel adquirido antes da entrega efetiva do empreendimento.

3.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, DECLARANDO INEXISTENTE a responsabilidade do autor pelo débito de IPTU incidente sobre o imóvel objeto do litígio, até a data de 27/10/2017, bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00.

4.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de Indenização por Danos Morais, JULGANDO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

No presente caso, o autor ingressou com a presente ação visando à declaração de inexistência em relação ao débito relativo ao IPTU anterior a entrega das chaves do empreendimento que ocorreu em 27/10/2017, bem como requereu indenização a título de dano moral.

A sentença deixou de condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral, sob o fundamento de que ocorreu um mero descumprimento contratual que não enseja em indenização a este título, em razão disso o Autor interpôs o presente Recurso Inominado a fim de que seja reconhecida a indenização por dano moral, pois seu nome foi incluído em dívida ativa por débito que não é de sua responsabilidade.

Da análise dos autos, verifico que o magistrado “a quo” não fixou indenização por dano moral ao fundamento de que não há provas de que o débito gerou inscrição em dívida ativa, todavia, do documento colacionado com a exordial, verifico que consta a informação de que o débito de IPTU do ano de 2015 e 2017 estão inscritos na Dívida Ativa.

Portanto, considerando que os débitos de IPTU, são anteriores à entrega das chaves ao autor, estes são de responsabilidade da Reclamada e diante do inadimplemento que ocasionou a inscrição do nome do autor na Dívida Ativa oriundo de débito que não era de sua responsabilidade, entendo que restou configurado o dano moral.

Eis jurisprudências do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRESA ATUANTE NO MERCADO IMOBILIÁRIO – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – INOCORRENCIA - COBRANÇA DE IPTU ANTES DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUSÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Como regra geral, não se pode negar a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos para venda de unidades imobiliárias firmados por adquirentes junto a incorporadoras (STJ, AREsp no 120.905/SP).

Tal regra, no entanto, comporta exceção, quando a aquisição de unidade imobiliária por sociedade que tem por objeto a exploração de imóveis. No caso, em sendo a autora empresa atuante no mercado imobiliário, não estão preenchidos os requisitos da relação de consumo (situação de vulnerabilidade, hipossuficiência, destinatário final) a aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

Não há se falar em atraso na entrega do empreendimento se a entrega se deu antes mesmo de findo o prazo, ou seja, o “habite-se” foi expedido pela Prefeitura Municipal em 23/05/2018, sendo o prazo final para a entrega o dia 28/05/2018.

É com a entrega das chaves, momento da transferência da posse direta do imóvel, que nasce o dever de pagamento de IPTU pelo adquirente, constituindo-se em prática ilegal e abusiva exigir do comprador, ainda que previsto em contrato, o dever de pagamento desde a assinatura do contrato
.

Assim, deve ser mantida a sentença com imposição à recorrente do dever de indenizar a recorrida no que toca ao IPTU, contudo, a obrigação de ressarcir deve ser limitada até a entrega do empreendimento.

A inscrição na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade in re ipsa, mesmo para pessoas jurídicas.

Se foi necessário o parcelamento dos débitos tributários que foram lançados em Dívida Ativa em nome da autora a fim de obter a Certidão Negativa de Débito para manter o seu nome limpo e preservar suas relações empresariais, não há dúvida acerca da ofensa à sua honra objetiva.

Observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC/15, verifica-se que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, apesar de estarem dentro dos limites legais, não se mostram satisfatórios às peculiaridades do caso, devendo ser retificado para valorar adequadamente o labor advocatício, impondo-se a elevação para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

Não há se falar em sucumbência recíproca, se a autora obteve ganho nos pedidos de ilegalidade de cláusula contratual, ressarcimento do valor principal e indenização por dano moral.-

(N.U 1036180-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Nesse sentido, também é o entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É com a entrega das chaves, momento da transferência da posse direta do imóvel, que nasce o dever de pagamento de IPTU pelo adquirente, constituindo-se e prática abusiva exigir o pagamento pelo consumidor, ainda que previsto em contrato, em cláusula abusiva, o dever de pagamento desde a assinatura do contrato. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas decorrentes do imóvel a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora.” (N.U 1024337-55.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021

Comprovada a inscrição em dívida ativa decorrente de débito anterior a entrega das chaves, resta configurado o dever de indenizar a título de dano moral.

(N.U 1042047-88.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1 % ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024